Tribunal: TJMT
Processo: 0006558-48.2018.8.11.0010
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006558-48.2018.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LORENA MARIA BASSO - CPF: 879.995.601-20 (VÍTIMA), ERNANDES CANUTO DA SILVA - CPF: 052.483.711-20 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JHONATAN COELHO PRADO - CPF: 054.375.111-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERNANDES CANUTO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – RECEPTAÇÃO (ART. 180,
CAPUT
DO CP) RECURSO DA DEFESA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO COMPROVAÇÃO DO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – REQUER A APLICAÇÃO DA RECEPTAÇÃO PRIVILEGIADA (ART. 180 §5o DO CP) –IMPOSSIBILIDADE – VALOR DOS BENS SUPERIOR A UM SALÁRIO MÍNIMO – PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
– EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

É incabível a absolvição ou a desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa, se não restar cristalino, que desconhecia a origem ilícita do bem apreendido em sua posse; imperioso destacar que no crime de receptação a posse de bem objeto de crime inverte o ônus da prova.

Não cabe o reconhecimento da receptação privilegiada (art. 180, § 5o do CP), quando a avaliação dos bens receptados ultrapassa o valor de um salário mínimo.

Há reincidência apenas quando um novo crime é cometido após a sentença condenatória da qual não cabe mais recurso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006558-48.2018.8.11.0010

APELANTE: ERNANDES CANUTO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela
Defensoria Pública
contra sentença prolatada pelo Juízo da
3o Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT,
que julgou parcialmente procedente a exordial acusatória e condenou
Ernandes Canuto da Silva
, à pena de reclusão de 01 (um) ano e 02 (dois) meses em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 180,
caput
do Código Penal.

Colhe-se da denúncia, que no dia 08 de novembro de 2018, por volta das 20h40min, na Rua Timbiras, no 134, Bairro Santa Luzia, no Bar do Consolo, Comarca de Jaciara, os denunciados Jhonatan Coelho do Prado e
Ernandes Canuto da Silva
, com consciência e vontade, adquiriram em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (um) par de brincos, 01 (um) chapéu e 02 (duas) correntes de pescoço, pertencentes à vítima Lorena Maria Basso.

Extrai-se dos autos, que os policiais militares Felipe Rodrigues Costa e Silva e Douglas San Lima Damasceno foram acionados pela vítima Lorena Maria Basso, que havia viajado com seu esposo e permanecido durante quarenta dias, ocasião em que furtaram sua residência.

Ao retornar à sua residência, a vítima Lorena, coincidentemente, avistou dois indivíduos em um bar chamado Bar do Consolo, utilizando alguns dos pertences que reconheceu serem objetos anteriormente furtados em sua casa.

A vítima acionou os policiais, que se deslocaram até o referido bar e efetuaram a abordagem dos denunciados, sendo Ernandes Canuto, o qual usufruía de um chapéu, um par de brincos e uma corrente de pescoço, alegando ter adquirido os produtos em uma loja central de Jaciara; e Jhonatan Coelho em posse de uma corrente de pescoço, que confessou ter adquirido produto ilícito por R$ 18,00 (dezoito reais). Todos os objetos foram reconhecidos pela vítima Lorena.

Os acusados foram denunciados como incursos no art. 180,
caput
do Código Penal, receptação (id.75310959).

A denúncia foi recebida em 04.12.2018 (id.75310970).

Devidamente citados, os acusados apresentaram resposta à acusação em 08.01.2019 (id.75310985 – página 3).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas PM Felipe Rodrigues Costa e Silva e PM Douglas San Lima Damasceno. Foi decretada a revelia do acusado Ernandes Canuto da Silva, nos termos do art. 367 do CPP, e ainda, determinada a realização de diligência para juntada de cópia da certidão de óbito do acusado Jhonatan Coelho Prado (id.75311953).

Em alegações finais, na data de 25.07.2019, o Ministério Público pleiteou preliminarmente, a extinção da punibilidade do acusado Jhonatan Coelho Prado em razão de seu falecimento (art. 107, I do CP), e, no mérito, que a presente ação penal seja julgada procedente para condenar Ernandes Canuto da Silva como incurso no art. 180,
caput
, do Código Penal (id.75311958).

Por sua vez, em 19.09.2019, a defesa pugnou pela extinção da punibilidade de Jhonatan Coelho Prado. Requereu a improcedência da ação em relação ao acusado Enandes Canuto da Silva, ante a ausência de provas do dolo do agente, nos termos do art. 386, VII do CPP (id. 75311960).

Na sentença, o magistrado, Dr. Ednei Ferreira dos Santos, em 25.11.2019, declarou extinta a punibilidade do acusado Jhonatan Coelho Prado com fulcro no art. 107, I, do CP e art. 62 do CPP (id.75311963).

Com relação ao réu Ernandes Canuto da Silva, o juiz
a quo
, consignou que
“(...) o próprio interessado não cuidou, sequer, de produzir lastro probatório sobre sua alegação, apesar das oportunidades processuais. (...)”
Assim, condenou o apelante como incurso no art. 180,
caput
do CP.

Malgrado o édito condenatório, nas razões do recurso, a defesa do apelante sustenta a
i)
desclassificação do delito de receptação para a modalidade culposa, prevista no art. 180, § 3o do Código Penal, em razão da ausência de provas do dolo direto .

Alternativamente, pleiteia a
ii)
aplicação da causa de diminuição de pena do art. 155, § 2o do Código Penal, nos termos do disposto no art. 180, § 5 o do mesmo diploma legal, fundamenta que o apelante era primário e os bens encontrados em sua posse foram avaliados em valor menor que um salário mínimo.

Por fim, busca a reforma da decisão para
iii)
redimensionar a pena aplicada, afastada a incidência da agravante da reincidência e consequente modificação do regime inicial de cumprimento de pena o aberto, considerando que o apelante não praticou o fato típico após a condenação transitada em julgado (id.75311970).

Na contrarrazões, o Ministério Público requer seja conhecido o recurso interposto, com o provimento parcial apenas para afastar a reincidência (id.75311976).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra da e. Procuradora, Dra. Silvana Correa Vianna, é pelo parcial provimento do recurso interposto pela defesa, a fim de que seja afastada a agravante da reincidência, e, por consectário, que seja extirpada a majoração da reprimenda e readequado o regime de pena do semiaberto para o aberto (id.80029987).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERNANDES CANUTO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, a defesa postula a desclassificação do delito para a modalidade culposa (art. 180, § 3o do CP).

Adianto que o pleito não merece acolhimento.

A materialidade delitiva não é questionada, pois devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (id.75310960), Boletim de Ocorrência n. 2018.349027 (id. 75310964), Termo de Exibição e Apreensão (id. 75310961 – página 2
)
e Auto de Avaliação de Objeto (id.75310961 – página 3).

Cinge-se a controvérsia, portanto, acerca da existência do dolo na conduta perpetrada pelo apelante.

Durante o inquérito policial, o apelante afirmou que:

“(...) não comprou objeto ilícito; Que afirma que comprou o chapéu e o par de brincos numa loja no centro da cidade; Que afirma que pagou R$ 35,00 no chapéu, comprado na loja Passos; Que afirma que pagou R$ 10,00 no par de brincos, no Shopping dos Importados; Que questionado sobre a corrente, afirma que sua mãe foi quem lhe presenteou; Que afirma que comprou os objetos há treze dias, quando saiu da Cadeia (...)”
(id. 75310963 – página 2).

O apelante não compareceu em Juízo para seu interrogatório, motivo pelo qual foi decretada a sua revelia.

Com efeito, no crime de receptação (art. 180,
caput
do CP), a apreensão do bem ilícito em posse dos acusados enseja a inversão do ônus da prova quanto à sua lícita procedência, nesse sentido:

“(...) Réu preso na posse de objeto produto de roubo atrai para si o ônus de comprovar que não conhecia a origem ilícita da coisa, objeto da receptação e, para este ato, tem muitas oportunidades processuais, desde o seu interrogatório na fase policial até às alegações finais. Mas, é do réu este encargo, pois, a prova do delito de receptação é o próprio bem ilícito apreendido em seu poder. 2. Negado provimento ao recurso. (TJ-DF 07149300620208070003 DF0714930-06.2020.8.07.0003, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 27/05/2021, 2a Turma Criminal, Data da Publicação: Publicação no PJe: 14/06/2021).”

Não obstante a defesa alegue não haver um mínimo de lastro probatório que indicasse o dolo direto de Ernandes Canuto da Silva, tal argumento não merece prosperar, eis que os todos os bem foram reconhecidos pela vítima como itens furtados de sua residência, além disso, conforme consignado pelo magistrado, o próprio interessado, nas oportunidades que lhe foram ofertadas, não demonstrou a origem lícita dos bens em sua posse.

O fato de o apelante negar o conhecimento da origem ilícita do bem apreendido em sua posse, ausente qualquer prova de sua boa fé, não aparta o dolo da prática delitiva, pois a posse da
res

furtiva
inverte o ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar o desconhecimento da ilicitude da origem dos bens.

Tampouco cabe o reconhecimento da receptação privilegiada (art. 180, § 5o do CP), pois conforme o auto de avaliação de objeto
(id.75310961 – página 3),
o valor dos bens receptados ultrapassa a um salário mínimo, vejamos:

A.

01 (um) un Par de brincos R$ 100,00 (cem reais)

B.

01 (um) un Cordão de pescoço com pingente com a imagem de Jesus Cristo R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)

C.

01 (um) un Cordão de pescoço de modelo crucifixo R$ 500,00 (quinhentos reais)

D.

01 (um) un Chapéu de cor preta com listas em branco R$ 90,00 (noventa reais)

Nesse sentido:

“(...) Ante o valor do objeto adquirido, inviável o reconhecimento da receptação privilegiada, bem como do perdão judicial. (...)” (TJ-AP – APL: 00308452720188030001 AP, Relator: Desembargador Carlos Tork, Data de Julgamento: 12/11/2020, Tribunal).

Quanto ao afastamento da agravante da reincidência, assiste razão à defesa nesse ponto.

Para a configuração da reincidência, é necessário existir uma sentença condenatória anterior por prática de crime transitada em julgado. Há reincidência apenas quando um novo crime é cometido após a sentença condenatória transitada em julgado.

Sobre o tema, assim leciona Cezar Roberto Bitencourt
[1]
:

“Reincidente é quem pratica um crime após ter transitado em julgado sentença que, no País ou no estrangeiro, condenou-o por crime anterior, enquanto não houver transcorrido cinco anos do cumprimento ou da extinção da pena.”

Neste prisma, a condenação utilizada pelo magistrado para fundamentar a agravante da reincidência é oriunda dos autos n. 4593-35.2018.811.0010, código n. 117656, sentenciado em 12.12.2018 e certificado o trânsito em julgado em 17.12.2018, portanto em momento posterior ao crime analisado neste processo.

Desse modo, não pode ser o apelante considerado reincidente, assim afasto a agravante da reincidência aplicada pelo magistrado
a quo.

Portanto, fixada a pena-base no mínimo legal de 01 (um) ano, afastada a agravante da reincidência, não concorrem circunstâncias atenuantes. Ausente causas de aumento ou diminuição da pena torno a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão, arbitro a multa em 10 (dez) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Diante do afastamento da agravante da reincidência, considerando que o apelante foi condenado à reprimenda inferior a quatro anos, readequo o regime da pena a ser cumprida para o aberto, nos termos do art. 33, § 2o, “c” do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.

[1]
BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 278.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2021